Tribunal: TJDFT
Processo: 0711666-67.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711666-67.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: CASSIO FERNANDO MUNIZ BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S/A em face da r. sentença (ID 61396228) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de Cassio Fernando Muniz Barbosa, extinguiu o processo sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC/15) por perda superveniente do interesse processual (de agir) do autor, condenando-o ao pagamento das custas processuais. O recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade, em virtude da flagrante intempestividade. Dispõe o art. 1.003 do CPC/15 que “o prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.”. Em complemento, prevê o art. 4o da Lei no 11.419/2006, in verbis: “Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. § 1o O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei específica. § 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.” (grifou-se) Constata-se que a sentença foi prolatada em 7/5/2024 (ID 61396228), disponibilizada no DJe em 27/5/2024 e publicada no dia seguinte (ID 61396232). O Apelante, em suas razões recursais, sustenta a tempestividade do recurso, nos seguintes termos: “(...) o prazo iniciou-se em 27/05/2024, eis que a intimação encontra-se publicada no DJ no dia 28/05/2024, terminando em 19/06/2024. Portanto é tempestivo o Recurso de Apelação interposto na presente data.” (ID 61396233, pág. 2) Em consulta à aba “Expedientes” no PJe - 1o Grau, verifica-se que o Apelante registrou ciência da sentença em 8/5/2024, de modo que 29/5/2024 seria o último dia para a interposição do recurso. Sentença (35742544) - Prioridade: Normal - ID do documento (195886968) BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Representante: BANCO BRADESCO S.A Expedição eletrônica (07/05/2024 16:19:19) Usuário Domicílio Eletrônico registrou ciência em 08/05/2024 13:21:43 Prazo: 15 dias 29/05/2024 23:59:59 (para manifestação) A Apelação, todavia, somente foi interposta em 3/6/2024 (ID 61396233). Ressalta-se que, para o Réu/Apelado, o prazo de 15 (quinze) dias para a interposição de recurso teve início em 29/5/20224 (primeiro dia após a publicação no DJ), terminando em 20/6/2024, haja vista a ausência de expediente nos dias 30 e 31 de maio. Ocorre que a mesma lógica não se aplica ao Apelante, pois ele está credenciado como parceiro para expedição eletrônica; portanto, o prazo para essa parte é computado de forma diversa, a partir da ciência via sistema eletrônico, nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/2006, in verbis: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.” (grifou-se) Logo, evidencia-se a ausência do requisito da tempestividade no recurso manejado pelo Apelante. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação, com base no art. 932, III, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator